Tribunal: TJSP
Processo: 1016049-50.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel que os embargantes adquiriram do coexecutado. Procedência da ação. Condenação dos embargados no pagamento das verbas da sucumbência. Apelação dos embargados.

Os embargantes deixaram de providenciar a transferência do registro da propriedade do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, dando causa à constrição indevida. Princípio da

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel que os embargantes adquiriram do coexecutado. Procedência da ação. Condenação dos embargados no pagamento das verbas da sucumbência. Apelação dos embargados.

Os embargantes deixaram de providenciar a transferência do registro da propriedade do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, dando causa à constrição indevida. Princípio da causalidade. Incidência do disposto na súmula 303, STJ (Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios).

Apelação provida.